Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (nenhum óbice a oitiva de informantes, valoração dos depoimentos que deve resultar de ponderação judicial - art. 447, § 5° do CPC, perquirindo-se harmonia com os demais elementos de prova, e com respaldo em juízo de lógica e de bom senso; na hipótese em exame, depoimentos das testemunhas, ouvidas como informantes, cotejados com os demais elementos de prova, notadamente o depoimento do próprio apelante, os recibos também juntados aos autos pelo próprio apelante, além de prints de conversas entre apelante e apelado por WhatsApp), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo embargado.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.